Tribunal: TCU
Processo: 033.478/2023-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
RECOLHIMENTO ADMINISTRATIVO PARCELADO. Acompanhamento de recolhimento parcelado referente às seguintes dívidas: Imputação de Débito a Responsável - Processo 029.028/2020-5 - Acórdão AC-6390/2023-1C, item 9.4, Aplicação de Multa a Responsável - Processo 029.028/2020-5 - Acórdão AC-6390/2023-1C, item 9.5

Inteiro teor:
Acórdão 5756/2025-TCU-Primeira Câmara Trata-se de tomada de contas especial instaurada pela Caixa Econômica Federal em razão de não comprovação da regular aplicação de recursos de contrato de repasse que teve por objeto o fortalecimento do cooperativismo. Considerando que, por meio do Acórdão 6390/2023-TCU-Primeira Câmara , foram julgadas irregulares as contas da Cooperativa de Crédito Rural com Interação Solidária de Ibiraiaras - Cresol Nordeste (CNPJ 06.139.650/0013-32) e de outros responsáveis, sendo-lhes imputado débito solidário de R$ 111.714,21, em montante original, e multas individuais no valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais), com fundamento no art. 57 da Lei 8.443/1992; considerando que foi atestado o trânsito em julgado da decisão condenatória e que a referida cooperativa solicitou o parcelamento da dívida, tendo quitado integralmente o valor da multa em 06 (seis) pagamentos, conforme demonstrativos financeiros e pesquisas no Sistema SISGRU constantes das peças 28 e 29 dos autos; os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 27 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 218 do Regimento Interno/TCU, em expedir quitação à Cooperativa de Crédito Rural com Interação Solidária de Ibiraiaras - Cresol Nordeste (CNPJ 06.139.650/0013-32), exclusivamente quanto à multa imposta nos termos do item 9.5 do Acórdão 6390/2023-TCU-Primeira Câmara ; determinar o retorno dos autos à Secretaria de Gestão de Processos - Serviço de Gestão de Dívidas (Sediv/Seproc), para o acompanhamento do pagamento do débito solidário imputado à referida cooperativa, nos termos do item 9.4 do mesmo acórdão; e dar ciência desta deliberação à Cooperativa de Crédito Rural com Interação Solidária de Ibiraiaras - Cresol Nordeste. 1. Processo TC- Processo 033.478/2023-6 (RECOLHIMENTO ADMINISTRATIVO PARCELADO) 1.1. Responsáveis: Antonio Caldart (XXX.822.530-XX); Cooperativa de Credito Rural Com Interacao Solidaria de Ibiraiaras - Cresol Nordeste (06.139.650/0001-07); Otavio Kolcheski (XXX.518.700-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Caixa Econômica Federal; Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (extinto). 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: Cintia Carla Senem Cavichiolli (29.675/OAB-SC) e Jorge Andre Ritzmann de Oliveira (11.985/OAB-SC), representando Cooperativa de Credito Rural Com Interacao Solidaria de Ibiraiaras - Cresol Nordeste. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.